Tribunal: TJDFT
Processo: 0742022-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal para desconstituir penhora de imóvel pertencente à parte embargante não executada e reconhecer a ilegitimidade passiva de outro embargante.
2. Sentença fixou honorários advocatícios em 7% sobre o valor da causa, em razão de reconhecimento parcial do pedido antes da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, diante da procedência integral dos embargos à execução fiscal, é cabível a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, ou se se justifica a aplicação do critério previsto no § 4o do art. 90 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 90, § 4o, do CPC prevê redução dos honorários pela metade apenas quando houver reconhecimento integral do pedido e cumprimento imediato da obrigação pelo réu, de forma simultânea.
4. No caso concreto, o ente público reconheceu apenas parcialmente os pedidos formulados nos embargos, resistindo à pretensão de exclusão de um dos embargantes da Certidão de Dívida Ativa.
5. A resistência parcial afasta a aplicação do § 4o do art. 90 do CPC, devendo ser observada a regra geral da sucumbência.
6. A jurisprudência do STJ exige comportamento processual colaborativo e ausência de resistência para aplicação da redução prevista no § 4o.
7. A atuação do patrono dos embargantes foi necessária para o reconhecimento judicial da ilegitimidade passiva e da desconstituição da penhora, justificando a fixação dos honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor da causa ou do benefício econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, quando houver procedência integral da demanda. 2. A aplicação do art. 90, § 4o, do CPC exige reconhecimento integral do pedido e cumprimento imediato da obrigação, de forma simultânea e sem resistência. 3. O reconhecimento parcial do pedido não afasta a regra geral da sucumbência."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I e 11; art. 90, §§ 1o, 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.159.692/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.
STJ, AgInt no AREsp 2.220.922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024.
STJ, REsp 1.668.226/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024.
TJDFT, Acórdão 2017700, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 02.07.2025, DJe 16.07.2025